Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA BERNADETE SOBREIRA NUNES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Preparo recolhido (IDs 44345747 e 44345744). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator